Tribunal: TJES
Processo: 5021749-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021749-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JORGE FRANCISCO DA SILVA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO SOLTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORÂNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E
QUANTUM
DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo crime previsto no art. 213, §1º, c/c art. 226, II, do Código Penal, à pena de 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, contra sentença que negou o direito de recorrer em liberdade e determinou a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a decretação da prisão preventiva na sentença condenatória, quando o réu respondeu a todo o processo em liberdade, sem indicação de fatos novos ou fundamentos concretos que evidenciem o
periculum libertatis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A negativa do direito de recorrer em liberdade exige fundamentação concreta e contemporânea, nos termos dos arts. 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal.

4. A gravidade abstrata do delito, a natureza hedionda da infração e o quantum da pena aplicada, por si sós, não constituem fundamentos idôneos para a segregação cautelar.

5. Ausente a indicação de fatos supervenientes, como risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a prisão decretada na sentença configura execução antecipada da pena, vedada pelo ordenamento jurídico.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça vedam a custódia cautelar fundada exclusivamente na pena imposta ou na gravidade genérica do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida, confirmada a liminar, para assegurar ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Tese de julgamento
:

“
1. A decretação da prisão preventiva na sentença condenatória exige fundamentação concreta e contemporânea, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito, a hediondez ou o
quantum
da pena aplicada.
2. O réu que respondeu ao processo em liberdade tem o direito de assim permanecer até o trânsito em julgado, salvo demonstração de fato novo apto a justificar a medida cautelar.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 315, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 762.345.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS

Nº
50
21749
-
18
.202
5
.
8.08.0000

PACIENTE: JORGE FRANCISCO DA SILVA

AUT.
COATORA
:
JUÍZO DA 4
ª
VARA
CRIMINAL DE
LINHARES
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado em favor de
JORGE FRANCISCO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, na sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, comparecendo aos atos processuais sempre que intimado, inexistindo qualquer fato novo ou circunstância superveniente capaz de demonstrar
periculum libertatis.

Alega, ainda, que a decisão que determinou a prisão carece de fundamentação concreta e contemporânea, por estar baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito e no montante da reprimenda imposta, o que configuraria constrangimento ilegal, em afronta aos artigos 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal, bem como ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Liminar deferida no mov. ID 17537686.

Pois bem.

O paciente JORGE FRANCISCO DA SILVA foi condenado, em 09 de dezembro de 2025, à pena de 16 (dezesseis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 213, §1º, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.

Na mesma oportunidade, o Juízo sentenciante negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, determinando a prisão com fundamento, essencialmente, no
quantum
da pena aplicada, no regime inicial fechado e na natureza hedionda do delito, sob o seguinte fundamento:

"Não permito que o sentenciado recorra em liberdade,
considerando a pena e o regime de cumprimento, aplicados a ele
. [...] somado ao fato de se tratar de crime hediondo, a justificar a segregação antecipada..."

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado
a quo
, a fundamentação apresentada mostra-se,
prima facie
, em descompasso com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

É cediço que o réu que respondeu ao processo em liberdade tem o direito de assim aguardar o trânsito em julgado da condenação, salvo se surgirem
fatos novos e concretos
que demonstrem a necessidade superveniente da cautelar (art. 312 c/c art. 315, §1º, do CPP).

No caso, o decreto prisional apoiou-se exclusivamente na
gravidade abstrata do delito
(hediondez), na
natureza do crime
e no
quantum da pena aplicada
.

No entanto, tais elementos, por si sós, não constituem fundamentação idônea para a segregação cautelar, configurando, na prática, inadmissível execução antecipada da pena, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio (salvo nas hipóteses do Tribunal do Júri, o que não é o caso).

Não foi apontado, na decisão impugnada, qualquer fato novo ocorrido durante a instrução ou após ela (como ameaça a testemunhas ou tentativa de fuga) que indicasse o
periculum libertatis
.

Dessa forma, se o paciente permaneceu solto durante a instrução criminal (fato ocorrido em 2014) sem oferecer riscos à ordem pública ou à aplicação da lei penal, a superveniência da sentença condenatória, desacompanhada de elementos concretos adicionais, não justifica o encarceramento provisório.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

"A negativa do direito de recorrer em liberdade depende de fundamentação idônea... não sendo suficientes a mera alusão à gravidade do delito ou ao quantum de pena imposta."
(AgRg no HC 762.345).

Dessa forma, a custódia cautelar decretada na sentença, nos termos em que fundamentada, revela-se desprovida de motivação concreta e contemporânea, configurando constrangimento ilegal. A manutenção e decretação da prisão, nessas circunstâncias, afronta os artigos 312 e 315, §1º, do Código de Processo Penal, bem como o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da impetração, para
CONCEDER A ORDEM,
confirmando a liminar anteriormente deferida, mantendo-se suspensos os efeitos do trecho da sentença que decretou a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, até o julgamento definitivo da ação penal ou do presente
writ,
ressalvada a possibilidade de nova decretação de prisão cautelar, desde que fundada em fato novo concreto e devidamente motivado, ou a existência de outra causa legal de segregação.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.